Tribunal: TJPA
Processo: 0000444-13.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000444-13.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: NEOMIZIO DA SILVA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município do Acará contra decisão monocrática que manteve condenação ao pagamento de salário inadimplido a servidor contratado temporariamente, afastando a nulidade do contrato e excluindo outras verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) necessidade de requerimento administrativo prévio; (ii) exigência de comprovação do não pagamento pelo servidor; (iii) distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acesso ao Judiciário não exige exaurimento da via administrativa, salvo previsão legal expressa.

Não se admite exigir do servidor prova negativa de não recebimento de salário (prova diabólica).

4.Cabia ao Município comprovar o pagamento, fato extintivo da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O prévio requerimento administrativo não é condição para ações de cobrança contra a Fazenda Pública.

Não se exige do autor prova negativa do não pagamento de salário.

2.Em ações de cobrança, compete ao ente público comprovar o pagamento da remuneração devida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 373, I e II; arts. 5º e 6º; arts. 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

.........................................................................................

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Tema 551, Plenário, j. 21.08.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 2019.00298047-15, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 28.01.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 2018.01849860-43, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.05.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 2017.01967732-41, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 13688098, proferida no bojo da Apelação Cível que, deu parcial provimento ao recurso, nos autos da Ação de Cobrança movida por
NEOMIZIO DA SILVA CARNEIRO
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Neomizio da Silva Carneiro em face do Município de Acará, pleiteando o pagamento de salários não recebidos e verbas rescisórias (férias, adicional de 1/3, 13º salário e FGTS), referentes ao contrato temporário para a função de Vigia, exercido entre 06/02/2013 e 15/06/2013.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, para reconhecer a nulidade do contrato de trabalho e condenar o Município ao pagamento de R$ 5.963,81 (cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), englobando salário retido, FGTS, reflexos e demais verbas.

Irresignado com a
sentença, o Município interpôs Apelação Cível. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, julgando parcialmente provido o recurso para, com base no Tema 551 do STF, afastar a nulidade do contrato e, consequentemente,
excluir da condenação o pagamento de FGTS

e demais verbas rescisórias,
mantendo-se apenas o direito ao recebimento do salário inadimplido. A decisão foi assim ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO PAGAMENTO DE VERBA FUNDIÁRIA. PRECEDENTE VÍNCULANTE DO C. STF (RE 1066677 – TEMA 551). INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES RE 596478 (TEMA 191) E RE 705140 (TEMA 308). SENTENÇA REFORMADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não prospera

a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, eis que o direito em tela se encontra resguardado, inclusive conforme sedimentado em precedente vinculante do C. STF, além de que as razões trazidas nesta preliminar se confundem com o mérito. Ademais, esta condição da ação não mais subsiste na processualística pátria, a teor dos arts. 17, 330, II e III, e 485, VI, do CPC/2015.

2.
O julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677) e do Tema 191 (RE 596478), sob a sistemática de repercussão geral, reconheceu o direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, assim como direito ao FGTS apenas para os contratos nulos, isto é, somente quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, não sendo o caso dos autos.

3.
Vigorando o contrato de trabalho entabulado entre as partes tão somente pelo período compreendido entre 06/02/2013 e 15/06/2013, ou seja, dentro do prazo previsto na Lei Estadual nº 5.389/1987, não há o que se falar em nulidade do contrato administrativo.

4.
Reconhecimento da sucumbência recíproca. Art. 86 do CPC/2015. Honorários advocatícios fixados de acordo com os parâmetros legais, tendo arbitrado a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a condenação tão somente ao pagamento da verba salarial inadimplida.

Inconformado com a decisão monocrática, o MUNICÍPIO DE ACARÁ interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (Id. 24609029
). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, por não ter o autor comprovado o prévio requerimento administrativo, e a inépcia da inicial, pela ausência de documentos indispensáveis que atestem o não recebimento do salário.

No mérito, defende a improcedência do pedido, argumentando que o autor/agravado não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), transferindo indevidamente o ônus probatório ao Ente Público, que goza de presunção de legalidade de seus atos.

Ao final,
requer a reforma da decisão para julgar totalmente improcedente a demanda.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(Id. 25178366),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O presente recurso se insurge contra a decisão monocrática que, embora tenha reformado a sentença para afastar a condenação ao pagamento de verbas fundiárias, manteve a obrigação do Município de quitar o salário retido do autor/agravado. Contudo, as razões recursais não merecem prosperar, pois não trazem qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão impugnada.

A lógica central da decisão agravada, e que ora se reafirma, reside na correta distribuição do ônus da prova em ações de cobrança de salários movidas contra a Fazenda Pública.

Primeiramente, afasto as preliminares suscitadas. A alegação de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo não se sustenta, em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), que não condiciona o acesso ao Judiciário ao esgotamento da via administrativa, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso. A resistência do ente público em pagar, manifestada na própria contestação, já configura a lide.

Da mesma forma, não há que se falar em inépcia da inicial. A tese do Agravante de que caberia ao autor comprovar o não pagamento de seu salário mediante a juntada de extratos bancários levaria à exigência de produção de prova de fato negativo (prova diabólica), o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

No mérito, a decisão monocrática foi precisa ao aplicar a regra do art. 373 do Código de Processo Civil. A decisão agravada reafirmou o entendimento de que, em se tratando de cobrança de verbas salariais, o autor cumpre seu ônus (art. 373, I) ao comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência do vínculo de trabalho, o que é incontroverso nos autos.

Na mesma direção, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC.
INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT.
REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS. ART. 7º CF/88
E RJU DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2-
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado
. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, Ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4-
Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença;
5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00298047-15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, publicado em 2019-02-13)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE REEXAMNE DE OFICÍO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73
. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
II- Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. III- Argumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor
. V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado;
VI- Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor;
VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, publicado em 10/05/2018)

.................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA
. (...)
MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade. 2. (...) 3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07
/13
e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73.

5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, publicado em 17/02/2017)

Por outro lado, o pagamento é fato extintivo da obrigação. Assim, cabia ao Município apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. O ente público, por deter o controle de suas folhas de pagamento e registros financeiros, possui plena aptidão para produzir a prova da quitação, não podendo transferir ao servidor o encargo de provar que não recebeu o que lhe era devido. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, por sua vez, é relativa (
juris tantum
) e cede diante da ausência de comprovação do adimplemento de uma obrigação legal.

Dessa forma, inexistindo nos autos qualquer prova do pagamento do salário pleiteado, e tendo a decisão monocrática já afastado a condenação referente às demais verbas, a manutenção do julgado apenas no que tange à obrigação de quitar o salário retido é medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026